Tribunal: TJMT
Processo: 1022602-77.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022602-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.311-72 (AGRAVANTE), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (AGRAVADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), NILVA DA SILVEIRA DE JESUS TRETER - CPF: 828.411.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO VERBETE 106 DA SÚMULA DO STJ. ART. 240, §3º, DO CPC. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude decisão que nos autos de Execução de Título Extrajudicial rejeitou a alegação de prescrição direta da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação do executado decorreu de inércia qualificada do exequente, apta a afastar a incidência do Verbete 106 da Súmula do STJ e do art. 240, §3º, do CPC, ou se foi atribuível ao mecanismo do Judiciário, hipótese em que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Verbete 106 da Súmula do STJ estabelece que a demora na citação, quando decorrente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não enseja o reconhecimento da prescrição, desde que a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal.

4.

A aplicação do art. 240, §3º, do CPC pressupõe inexistência de culpa do exequente na demora da citação, não se operando a retroação quando verificada inércia processual imputável ao credor.

5.

A análise da cronologia processual evidencia movimentação contínua do exequente, com requerimentos de diligências, recolhimento de custas e solicitações de pesquisas de endereço, inexistindo paralisação absoluta ou abandono processual.

6.

Os intervalos processuais mais longos decorreram de tramitação interna, conclusões ao Juízo e diligências infrutíferas de localização do executado, além de exigências judiciais para novas buscas antes da citação por edital.

7.

As tentativas de citação restaram frustradas por não localização do devedor nos endereços fornecidos, circunstância inerente ao mecanismo da Justiça e não atribuível ao exequente.

8.

Inexistindo inércia qualificada do credor, não se afasta a incidência do Verbete 106 da Súmula do STJ, permanecendo hígida a interrupção da prescrição desde o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora na citação não configura prescrição quando atribuível ao mecanismo da Justiça e inexistente inércia qualificada do exequente.

2.

A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação quando a citação válida ocorre por motivos não imputáveis ao credor.

3.

A frustração de diligências de localização do executado não caracteriza, por si só, desídia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 240, §3º; Código Civil, art. 206, §3º, I; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Manoel Carlos de Oliveira
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1039304-53.2018.8.11.0041, ajuizada por
Jose Pérsio Rosa da Silva
em face do agravante e de
Nilva da Silveira de Jesus Treter
.

Na decisão agravada (ID 230372535), o Juiz singular reconheceu que o exequente demonstrou diligência contínua ao longo da tramitação do processo, mediante o recolhimento de custas, o pagamento de diligências de oficial de justiça e o requerimento de buscas nos sistemas conveniados, e concluiu que a demora na citação decorreu das infrutíferas tentativas de localização do devedor, e não de desídia do credor. Sob esse fundamento, aplicou o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 240, § 3.º, do Código de Processo Civil, e considerou interrompida a prescrição desde a propositura da ação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, pois o exequente incorreu em inércia qualificada em diversos momentos do processo. Aponta, para tanto, hiato superior a um ano e três meses entre setembro de 2019 e agosto de 2020 sem qualquer impulsionamento do processo; o recolhimento das custas determinadas em julho de 2020 somente em junho de 2021, com descumprimento do prazo fixado; a formulação do pedido de citação por edital apenas em dezembro de 2021, após o exaurimento do prazo prescricional trienal; e a não efetivação da publicação do edital expedido em fevereiro de 2022, atestada pela certidão de agosto de 2023.

Afirma que tais condutas configuram culpa concorrente do exequente, inapta a amparar a incidência do Verbete Sumular n. 106/STJ, e postula a reforma da decisão, com reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva, extinção da Execução com resolução do mérito e condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões apresentadas no ID 373406875, nas quais o agravado pugna pela manutenção integral da decisão impugnada e requer a condenação do agravante por litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Manoel Carlos de Oliveira
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1039304-53.2018.8.11.0041, ajuizada por
Jose Pérsio Rosa da Silva
, ao afastar a alegação de prescrição direta da pretensão executiva com fundamento no Verbete 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia cinge-se a definir se a demora na efetivação da citação do executado decorreu de inércia qualificada do exequente, hipótese que afasta a incidência do Verbete Sumular n. 106/STJ e do art. 240, § 3.º, do CPC, ou se foi atribuível, no todo ou em parte preponderante, ao próprio aparato judiciário, caso em que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação.

A Execução foi distribuída em 6 de novembro de 2018, com base em contrato de locação cujas prestações venceram entre 2015 e 2018. O prazo prescricional aplicável é o trienal, previsto no art. 206, § 3.º, I, do Código Civil. A citação válida do executado concretizou-se por edital em 19 de março de 2024. O ponto central do recurso, portanto, é saber se a extensão desse intervalo resulta de desídia do credor ou de vicissitudes inerentes ao mecanismo da Justiça.

O Verbete Sumular n. 106/STJ, segundo o qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, pressupõe que a mora seja imputável ao aparato judiciário, e não ao exequente. A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo culpa concorrente do credor na demora da citação, a retroação prevista no art. 240, § 1.º, do CPC não se opera e a prescrição tem curso normal.

A análise da cronologia processual, todavia, não ampara a conclusão pretendida pelo agravante. Os autos revelam movimentação processual constante ao longo de toda a tramitação da Execução, sem qualquer período de inércia exclusivamente imputável ao exequente apto a configurar a prescrição direta.

Os intervalos de maior duração entre os atos processuais decorrem, em sua maioria, de períodos em que os autos permaneceram conclusos aguardando deliberação do Juiz singular, como se extrai do andamento de setembro de 2019, em que os autos foram conclusos para despacho e assim permaneceram até maio de 2021, quando o Juiz singular proferiu o despacho de ID 56712849.

O lapso temporal entre setembro de 2019 e agosto de 2020, apontado pelo agravante como hiato de inércia, coincide precisamente com o período em que o exequente aguardava a resposta às pesquisas de endereço solicitadas por petição de ID 19517063, cujo processamento competia ao Judiciário. A espera pelo cumprimento de diligência judicial não se confunde com abandono da causa pelo credor.

Não ocorreu abandono efetivo e prolongado do processo. O exequente manteve sequência de atos de impulsionamento ao longo de anos, ainda que com descontinuidades pontuais, com a providência de diligências de oficial de justiça, o requerimento de pesquisas em sistemas conveniados e, subsequentemente, a formulação de pedido de citação editalícia.

As tentativas de citação pessoal do executado revelam dificuldade concreta de localização: o imóvel comercial indicado no contrato foi encontrado desocupado na primeira diligência; o endereço residencial fornecido posteriormente apresentou numeração inexistente na via pública; a correspondência remetida com aviso de recebimento retornou com a anotação de destinatário desconhecido. Esse conjunto de obstáculos é inerente ao mecanismo da Justiça e à dificuldade de localização do devedor, e não pode ser imputado à omissão do credor.

A citação por edital, expedida em fevereiro de 2022, foi posteriormente declarada nula pelo Juiz singular por não terem sido exauridas as buscas de endereço via sistema
INFOJUD
, determinação que decorreu de ato judicial, e não de conduta omissiva do exequente. O prolongamento do processo a partir daí resultou diretamente da necessidade de cumprir as exigências impostas pelo Juiz singular antes de retomar a via editalícia, o que é atribuível ao funcionamento do aparato jurisdicional e não à desídia do credor.

O exequente, diante de cada insucesso, adotou nova providência: requereu novas buscas, forneceu novos endereços, recolheu as custas necessárias e, quando autorizado, formulou novo pedido de citação editalícia em fevereiro de 2024. Esse padrão de conduta é incompatível com o abandono processual que a jurisprudência exige para afastar a proteção conferida pelo Verbete Sumular n. 106/STJ.

O agravante invoca julgamentos que reconheceram a prescrição direta em hipóteses de inércia qualificada do exequente. Os casos citados, contudo, distinguem-se da situação concreta e versam sobre paralisações absolutas do processo sem qualquer ato de impulsionamento por lapsos superiores ao prazo prescricional, ou sobre a adoção reiterada de medidas comprovadamente inidôneas associadas a longos períodos sem qualquer manifestação. Nenhuma dessas situações se extrai da cronologia processual examinada.

A prescrição direta pressupõe que a falta de citação seja imputável ao credor, e não ao funcionamento ordinário do Judiciário. Na situação concreta, a citação demorou a se efetivar não porque o exequente assim quis ou deixou de agir, mas porque o devedor não foi encontrado nos endereços disponíveis e porque atos processuais de competência do Juiz singular demoraram a ser praticados ou geraram retrabalho ao ser anulados. Esse cenário é exatamente aquele que o Verbete Sumular n. 106/STJ foi concebido para abarcar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, com a manutenção da decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé e aplicação de multa não comporta acolhimento, pois a pretensão recursal ampara-se em tese jurídica plausível, o que afasta o caráter protelatório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026